Tribunal: TJDFT
Processo: 0026278-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026278-10.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME, ROBISON GONÇALVES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. PREVISÃO CONTRATUAL. HABITE-SE. ABUSIVA. ENTREGA DAS CHAVES. POSSE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 1.1. A ocorrência de entraves administrativos está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés pelo atraso na entrega do empreendimento. 2. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes. 2.1. Revela-se abusiva a cláusula que prevê que o termo final da multa será a emissão do habite-se, porquanto somente com a entrega das chaves é que o adquirente é imitido na posse e passa a ter o pleno gozo e uso do bem. 3. Não há que se falar em retenção de valores se o autor não pleiteou a rescisão contratual. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. 5. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, correta a sentença que rateou o pagamento das custas e honorários. 6. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença reformada em parte. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando que o atraso na entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito externo e não por falha de burocracia ou risco inerente à atividade, razão pela qual entende que deve ser eximida a sua responsabilidade; c) artigo 416 do CC, ao argumento de que seria possível a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores desembolsados pelo comprador, ora recorrido, diante da rescisão contratual, devendo este ser majorado. Assevera que o marco final para a contagem da multa moratória não deveria ter sido a data do trânsito em julgado da sentença, mas a do ajuizamento da ação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos recorridos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. No ID 19894277, a recorrida H PLUS pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento ao artigo 416 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não merece subir em relação à assertiva de que o marco final para a contagem da multa moratória seria a do ajuizamento da ação, porquanto segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o mais recente: AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o termo final da mora ocorre na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou seja, na entrega das chaves” REsp 1762827/SP, relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente e à recorrida H PLUS sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03, bem como Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027